Tribunal: TJSP
Processo: 1020503-61.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de multa cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Legitimidade passiva da corré "Booking", diante do escopo, natureza e forma do negócio que pratica, de modo a integrar a cadeia de consumo.
2. Cancelamento de reserva pela hospedagem. Cartão de crédito inválido. Autor que, mesmo após ser notificado, não comprovou a

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de multa cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Legitimidade passiva da corré "Booking", diante do escopo, natureza e forma do negócio que pratica, de modo a integrar a cadeia de consumo.
2. Cancelamento de reserva pela hospedagem. Cartão de crédito inválido. Autor que, mesmo após ser notificado, não comprovou a regularidade ou alterou o cartão de crédito para garantia do pagamento. Regularidade da conduta das rés. Não há estipulação de multa aos réus no caso de cancelamento da reserva por cartão inválido, mas tão somente em caso de pedido de cancelamento pelo hóspede.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006295
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020503-61.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
GARCIA PETRENAS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BOOKING.COM BRASIL
SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e POUSADA PALÁCIO MONTEREI
EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO JÚNIOR
(Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020503-61.2019.8.26.0001 - Voto no 4854 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020503-61.2019.8.26.0001
Apelante: Rodrigo Garcia Petrenas
Apelados: Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hoteis Ltda. e Pousada Palácio
Monterei Eireli - Me
Comarca: São Paulo
Juiz: José Carlos de França Carvalho Neto
Voto no 4854
Apelação. Ação de cobrança de multa cumulada com
indenização por dano moral. Sentença de improcedência.
Recurso do autor.
1. Legitimidade passiva da corré “Booking”, diante do escopo,
natureza e forma do negócio que pratica, de modo a integrar a
cadeia de consumo.
2. Cancelamento de reserva pela hospedagem. Cartão de crédito
inválido. Autor que, mesmo após ser notificado, não comprovou
a regularidade ou alterou o cartão de crédito para garantia do
pagamento. Regularidade da conduta das rés. Não há estipulação
de multa aos réus no caso de cancelamento da reserva por cartão
inválido, mas tão somente em caso de pedido de cancelamento
pelo hóspede.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual (fls.
184/187).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
reconhecer a culpa dos réus pelo cancelamento da hospedagem, com condenação pelo
pagamento de multa (R$ 590,00) e indenização por dano moral (R$ 10.000,00). Sustenta, em
síntese, que: (a) houve cancelamento da reserva pela hospedagem sob o fundamento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020503-61.2019.8.26.0001 - Voto no 4854 - DS
3
cartão de crédito fornecido não é valido; (b) contudo, no momento da reserva, não houve
exigência de cartão de crédito para efetuar o pagamento, que deveria ser realizado somente na
acomodação (fl. 124); (c) há previsão de pagamento de multa pelo cancelamento da reserva,
no valor de R$ 590,00, não pago pelos réus; (d) os transtornos narrados justificam a
indenização por dano moral (fls. 196/202).
A corré “Booking”, em contrarrazões, alega: (a) ilegitimidade
passiva; (b) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (c) em 15/07/2019, a
hospedagem entrou em contato com o autor para informar a inconsistência do cartão, além de
informar que a reserva seria cancelada em 24 horas, caso não houvesse regularização do
cartão de crédito; (d) decorrido o prazo, sem regularização do cartão, houve cancelamento da
reserva; (e) a multa incide apenas no caso de cancelamento pelo hospede; (f) ausência de ato
ilícito a justificar a indenização por dano moral (fls. 208/227).
A corré “Pousada Palácio Monterei”, em contrarrazões, alega
que: (a) o pagamento foi realizado mediante cartão de crédito; (b) em 14/07/2019, houve
cancelamento foi realizado pelo hospede; (c) em 15/07/2019, houve nova tentativa de reserva
através do mesmo cartão, que foi cancelada por insuficiência de saldo no cartão de crédito, em
16/07/2019; (d) inexiste dano moral (fls. 228/243).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa de
preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 53).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Inicialmente, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva
da corré “Booking”, que integrou a cadeia de consumo, desta forma também é responsável
por eventuais danos causados pelo evento narrado na inicial.
2. Depreende-se da leitura dos autos que o autor efetuou, em
14/07/2019, reserva junto à “Pousada Palácio Monterei” para o período de 20 a 21 de julho de
2019, no valor de R$ 590,00, a ser realizado na própria acomodação, porém, mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020503-61.2019.8.26.0001 - Voto no 4854 - DS
4
apresentação de cartão de crédito como garantia (fls. 41, 94 e 163).
Em 15/07/2019, a hospedagem entrou em contato com o autor
para informar a inconsistência com o cartão de crédito e que a reserva seria cancelada caso o
cartão não fosse regularizado em 24 horas (fls. 102/103).
Decorrido o prazo, sem resposta do autor, a reserva foi
cancelada pela acomodação, uma vez que não houve retificação dos dados do cartão de
crédito.
Portanto, há de se concluir que não houve irregularidade na
conduta das rés, sendo que o autor não comprovou a validade ou alteração do cartão de
crédito e, portanto, não há que se cogitar a condenação das corrés por indenização por dano
moral.
Ademais, não há estipulação de multa aos réus no caso de
cancelamento da reserva por cartão inválido, mas tão somente em caso de cancelamento pelo
hóspede (fl. 96).
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado das apeladas para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo
85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais Superiores,
consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo desnecessária a
menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020503-61.2019.8.26.0001 - Voto no 4854 - DS
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator